Tribunal: TJDFT
Processo: 0728239-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0728239-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RO.MA INSTITUTO PROFISSIONALIZANTE E COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA AGRAVADO: PAMELA PEREIRA BARBOSA DE ARAUJO DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial (R$ 1.813,48), indeferiu a gratuidade de justiça requerida pela exequente/agravante. Para tanto, alega que: 1) é microempresa optante pelo Simples Nacional e desenvolve suas atividades com o oferecimento de cursos profissionalizantes no âmbito da beleza, tais quais, curso de maquiagem profissional, barbearia profissional, unhas decoradas, manicure e pedicure, dentre outros; 2) sua abertura deu-se, efetivamente, no início do ano de 2020, notadamente no período da pandemia do Sars-Cov-19 e, quando iniciou suas atividades, teve que fechar as portas abruptamente em razão do lockdown decretado no âmbito do Distrito Federal, pelo que, até o presente momento, não conseguiu equalizar-se no mercado, estando passando por grave crise financeira; 3) não há norma legal a simplificar, a exemplo do que se dá com as pessoas naturais, o modo de prova do estado de penúria ou insolvência das pessoas jurídicas aspirantes à gratuidade judiciária; 4) junta (i) balanço patrimonial, o qual demonstra que, além de não movimentar quantia significativa, acumula até o presente momento um prejuízo de R$ 79.593,53, (ii) contratos e comprovantes dos empréstimos contraídos para poder tentar permanecer em funcionamento e pagar os impostos e colaboradores, já tendo contraído aproximadamente R$ 95.388,51 em empréstimos bancários, que estão, em sua grande maioria, em atraso; (iii) DEFIS (Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais) que revela resultado negativo; e (iv) extratos bancários do ano corrente, desde janeiro de 2023 até novembro de 2023, que demonstram sua incapacidade financeira, a cobrança de diversos empréstimos e a baixa entrada de pagamento de clientes inadimplentes, sendo que, entre abril e maio do ano de 2023, a conta bancária registrou um saldo superior a R$ 10.000,00, que, entretanto, se refere a uma repactuação com liberação de novo crédito; 5) seu saldo bancário atual é negativo de R$ 4.374,36; 6) obteve outras quatro decisões favoráveis ao deferimento da gratuidade de justiça. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, seja deferida a gratuidade de justiça. Com razão, inicialmente, a agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Inicialmente, o Juízo a quo determinou que a autora/agravante emendasse a inicial para comprovar o pagamento de custas processuais, uma vez que, pela documentação acostada (no caso, balanço patrimonial e comprovante de empréstimo contraído), não se enquadrava no conceito de hipossuficiente. Em resposta, a autora/agravante juntou Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) do Exercício 2023, além de extratos bancários do ano de 2023 e quatro decisões em outros processos em trâmite do Distrito Federal, que lhe deferiram a gratuidade de justiça. Sendo assim, entendo os diversos documentos juntados pela agravante indicam, ao menos nesta fase processual, que ela não tem condições de arcar com as despesas processuais. Há, também, risco de dano iminente à agravante diante da possibilidade de extinção do processo pelo não pagamento das custas iniciais. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o efeito suspensivo apenas para sobrestar a exigência do recolhimento das custas iniciais, a fim de que o feito tenha prosseguimento perante o Juízo a quo. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator